Tribunal: TJBA
Processo: 8008000-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008000-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOELA GUIMARAES LIMA

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA, MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 837311 (TEMA784), fixou o entendimento de que nos casos de preterição, há a convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

2. De acordo com o precedente firmado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento do MS n.º 8000783-45.2017.8.05.0000, as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, importam preterição dos aprovados.

3. Comprovado nos autos que somente as exonerações, aposentadorias e falecimentos ocorridas após a publicação do certame, superam o quantitativo de vagas do cadastro de reserva.

4. Direito à nomeação.

5. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça

Sentença mantida. Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8008000-63.2022.8.05.0001
, de Salvador/BA, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
MANOELA GUIMARAES LIMA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12